Tribunal: TJSP
Processo: 1001539-50.2019.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Inspeção Sanitária de Origem Animal
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE – INTERDIÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E AMBIENTAIS, ALÉM DA UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CRUÉIS PARA ABATE DE GADO BOVINO EM CONTRAPARTIDA À AUSÊNCIA DE TOMADA DE PROVIDÊNCIAS HÁBEIS A SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM COMPETENTE "TERMO DE RECOMENDAÇÕES" DURANTE A TRAMITAÇÃO DO

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE – INTERDIÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS E AMBIENTAIS, ALÉM DA UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS CRUÉIS PARA ABATE DE GADO BOVINO EM CONTRAPARTIDA À AUSÊNCIA DE TOMADA DE PROVIDÊNCIAS HÁBEIS A SANAR AS IRREGULARIDADES APONTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM COMPETENTE "TERMO DE RECOMENDAÇÕES" DURANTE A TRAMITAÇÃO DO INQUÉRITO CIVIL – HIPÓTESE EM QUE O DESCUMPRIMENTO ÀS POSTURAS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS QUE REGEM O ASSUNTO, PELO ENTE FEDERATIVO RÉU, É INCONTROVERSA – VIOLAÇÃO EXPRESSA AO DISPOSTO NO ART. 23, CF; LEI FEDERAL 7.789/89, ART. 2o, "a" e 3o, "a"; LEI ESTADUAL No 11.977/2005, ART. 2o, 4o, IV e §2o; DECRETO ESTADUAL No 39.972/2005 E DECRETO-LEI MUNICIPAL No 3.713/89, SEM PREJUÍZO DO INEQUÍVOCO POTENCIAL DANOSO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES DE CARNE BOVINA RESIDENTES NO TERRITÓRIO - MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA QUANDO DA CONCESSÃO DA LIMINAR QUE SE AFIGURA MEDIDA DE RIGOR, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519925
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001539-50.2019.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D OESTE, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
2
Apelação:
1001539-50.2019.8.26.0185
Comarca:
Estrela D'Oeste Foro de Estrela D'Oeste/ 1a. Vara
Juiz:
Mateus Lucatto de Campos
Apelante:
Município de Estrela D'Oeste
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
VOTO No 39.494
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
MUNICÍPIO DE ESTRELA
D'OESTE INTERDIÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL
EM
RAZÃO
DA
INEXISTÊNCIA
DE
CONDIÇÕES
SANITÁRIAS E AMBIENTAIS, ALÉM DA UTILIZAÇÃO
DE MÉTODOS CRUÉIS PARA ABATE DE GADO BOVINO
EM CONTRAPARTIDA À AUSÊNCIA DE TOMADA DE
PROVIDÊNCIAS
HÁBEIS
A
SANAR
AS
IRREGULARIDADES APONTADAS PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO
EM
COMPETENTE
“TERMO
DE
RECOMENDAÇÕES” DURANTE A TRAMITAÇÃO DO
INQUÉRITO
CIVIL

HIPÓTESE
EM
QUE
O
DESCUMPRIMENTO
ÀS
POSTURAS
FEDERAIS,
ESTADUAIS E MUNICIPAIS QUE REGEM O ASSUNTO,
PELO ENTE FEDERATIVO RÉU, É INCONTROVERSA
VIOLAÇÃO EXPRESSA AO DISPOSTO NO ART. 23, CF;
LEI FEDERAL 7.789/89, ART. 2o, “a” e 3o, “a”; LEI
ESTADUAL No 11.977/2005, ART. 2o, 4o, IV e §2o; DECRETO
ESTADUAL No 39.972/2005 E DECRETO-LEI MUNICIPAL
No
3.713/89,
SEM
PREJUÍZO
DO
INEQUÍVOCO
POTENCIAL DANOSO À SAÚDE DOS CONSUMIDORES
DE CARNE BOVINA RESIDENTES NO TERRITÓRIO -
MANUTENÇÃO DA MULTA DIÁRIA IMPOSTA QUANDO
DA CONCESSÃO DA LIMINAR QUE SE AFIGURA
MEDIDA
DE
RIGOR,
NOS
TERMOS
DA
FUNDAMENTAÇÃO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
3
Cuida-se de ação civil pública cumulada com preceito de obrigação
de não fazer proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o
Município de Estrela D'Oeste com o objetivo de obter a declaração de ilegalidade do
funcionamento do matadouro público municipal em razão da absoluta inobservância
das regras técnicas relacionadas às condições higiênicas, sanitárias e ambientais
adequadas, bem como de tecnologia correta para o abate de animais destinados ao
consumo humano.
A ação foi julgada procedente (págs. 372/379) para tornar definitiva
a liminar (págs. 345/347) que determinou a interdição do matadouro de Estrela
D'Oeste, proibindo-o também de abater animais e comercializar a carne abatida
enquanto perdurarem as condições sanitárias e ambientais atuais, sob pena de multa
diária de R$ 1.000,00.
Consoante o MM. Juiz, as Leis Federais nos 7.889/89 e 1.283/50,
que dispõem sobre a inspeção sanitária e industrial dos produtos de origem animal,
determinam que todos os entes federativos têm competência e responsabilidade pelo
cumprimento de suas disposições (art. 23, CF). Sem embargo, a Lei Estadual no
7.705/92, regulamentada pelo Decreto Estadual no 39.972/95, estabelece normas
para abate de animais destinados ao consumo humano, dentre eles o emprego de
métodos científicos e modernos de insensibilização antes da sangria, sem embargo
de disposições específicas ambientais e sanitárias contidas na Lei Municipal no
2.794/2012, que dispõe sobre o Serviço de Inspeção Municipal e é regulamentada
pelo Decreto Municipal no 3.173/2015 (págs. 248/255). Entretanto, não obstante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
4
vasto aparato legal, apurou-se, em sede de inquérito civil, que o matadouro
municipal apresenta diversas irregularidades sanitárias e ambientais, dentre as quais
se destacam irregularidades em toda a área de produção (áreas interna e externa), na
estrutura física de vestiários, banheiros e escritórios; manipuladores, abate,
abastecimento de água, materiais e superfícies de contato, acondicionamento e
transporte, sem embargo da incontroversa utilização de métodos cruéis para o abate
de animais (“marreta”). Neste diapasão, em que pese a gravidade da situação em
contraponto à ciência do dever fiscalizatório por meio do serviço de inspeção
municipal (art. 2o do Decreto Municipal no 3.173/2015), o ente federativo réu não
tomou quaisquer providências para sanar as irregularidades oportunamente
apontadas pelo Ministério Público na esfera administrativa, deliberando transferi-las
aos usuários do matadouro. Considerando a presença de risco efetivo de dano à
saúde, aos consumidores e meio ambiente, ausente violação ao princípio da
separação de poderes, outra alternativa não socorreria ao Poder Judiciário senão
julgar procedente ação, inviável o reexame necessário na esteira do art. 19 da Lei
Federal no 4.717/85.
Inconformado, apela o Município de Estrela D'Oeste (págs.
405/413) sustentando, em síntese, que sempre fiscalizou o uso do matadouro
municipal, tanto que a documentação acostada aos autos é vasta neste sentido, dela
extraindo-se informações precisas no sentido de exaurimento de todas as reformas
que o local exigia, sem prejuízo das tratativas exauridas com os comerciantes e
demais interessados no sentido de utilização adequada das dependências do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
5
matadouro. Argumenta que tem implementado todos os meios ao seu alcance no
intuito de adequar aquele ambiente à legislação vigente, ao passo que a manutenção
da procedência da presente ação civil pública implicará violação ao princípio da
separação dos poderes, eis que manifesta a ingerência do Poder Judiciário em
detrimento do Poder Executivo. Requer, alternativamente, o afastamento da multa
diária ao argumento de que a ausência de limitação de teto infringe o art. 537, §1o
CPC. Pondera, entrementes, que o matadouro continua interditado; logo, não há
falar em probabilidade de descumprimento de determinação judicial.
Tempestivo, o recurso foi contra-arrazoado (págs. 417/427).
Subiram os autos a esta Corte de Justiça.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em segundo grau de
jurisdição, sugeriu o desprovimento do recurso (págs. 447/450).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação civil
pública cumulada com preceito de obrigação de não fazer contra o Município de
Estrela D'Oeste objetivando defender os direitos afetos aos consumidores locais de
carne mediante imposição de óbice à utilização do matadouro local em razão da
ausência de condições mínimas sanitárias, higiênicas e ambientais.
Colhe-se da causa de pedir que o autor expediu Termo de
Recomendação em data de 3/06/2019, restando inequívoco do suporte probatório
que o réu não somente descumpriu as determinações destinadas à regularização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
6
sanitária e ambiental do local, como também delegou a terceiros (comerciantes que
utilizam-no) a responsabilidade pela observância das indigitadas diretrizes, o que
não se afigura razoável e crível.
Ao argumento de que o matadouro municipal, situado na Rodovia
Orlando Ribeiro da Silva, funciona em franca violação ao art. 2o da Lei Estadual no
7.705/92, regulamentada pelo Decreto Estadual no 39.972/85, cujo art. 2o veda o uso
de “marretas” para o abate de animais; sem embargo de que o art. 9o de sobredita
norma exige, para o exercício da atividade questionada, a preexistência de
instalações adequadas e autoriza a interdição do estabelecimento caso tais premissas
não sejam observadas, verberando no mesmo sentido a Lei Federal no 7.889/89; e
considerando a potencial lesão aos consumidores locais de produtos de origem
animal consubstanciada na disponibilização de produtos inadequados em termos de
produção, circulação, consumo e manipulação, postulou o demandante a concessão
de liminar direcionada à interdição do matadouro municipal com imediata lacração
do estabelecimento, sob pena de multa diária.
No mérito, pugnou a procedência da ação, a fim de que seja
declarada a ilegalidade do funcionamento daquele local público, tornando-se
definitiva a liminar porventura concedida.
Como dito alhures, a ação foi julgada procedente e, inconformado,
insurge-se o Município de Estrela D'Oeste.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o
desprovimento do recurso afigura-se medida de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
7
Em primeiro lugar, resulta evidente não somente da contestação,
como também da leitura das razões recursais, a circunstância de que o ente
federativo não impugna as irregularidades apontadas no laudo técnico de págs.
42/63 que, elaborado pela Vigilância Sanitária em data de 13/09/2019

portanto, na tramitação do inquérito civil
discrimina as seguintes
irregularidades sanitárias, higiênicas e ambientais constatadas no matadouro
público municipal:
a) Recebimento de animais sem documentação sanitária;
b) Ausência de licença expedida pelo órgão ambiental competente;
c) Ausência de higienização das mesas;
d) Ausência de câmara fria para acondicionamento da carne;
e) Constatação de transporte das carnes em veículos desprovidos de câmara
fria;
f) Abate de animais com “marretas” (ausente utilização de pistolas
pneumáticas);
g) Área externa não pavimentada, ao passo que os currais são construídos
bem próximos à sala de abate, cujo piso encontra-se deteriorado, além da
inexistência de bebedouros;
h) Caixas de esgoto desprovidas de vedação;
i) Problemas de tratamento dos efluentes, falhas no sistema e quantidade
excessiva de resíduos no solo;
j) Inexistência de médico veterinário responsável pelo exame “ante e post
mortem” dos bovinos, donde resulta obstada a aferição de tratar-se de
produto adequado para o consumo humano;
k) Uso de água diretamente do poço, portanto, sem adição de cloro ou outro
meio de tratamento;
l) Inexistência de água quente para limpeza e desinfecção dos materiais
utilizados no abate e também do local;
m) Inexistência de bloqueio sanitário para entrada de funcionários e
visitantes ao local;
n) Inexistência de lava-botas;
o) Inexistência de telas milimétricas nos acessos à sala de abate, facilitando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
8
entrada de insetos e animais (inclusive pássaros);
p) Defeitos na construção da sala de abate, como, exemplificativamente, pisos
irregulares, janelas com telas faltantes, sujidades aparentes;
q) Iluminação natural;
r) Ausência de programa de controle de pragas;
s) Presença de objetos estranhos à atividade na sala de inspeção;
t) Caminhão de transporte desprovido de refrigeração, com estrado de
madeira deteriorado e engordurado e;
u) Má conservação dos sanitários e escritórios.
Mais precisamente, as irregularidades constatadas in loco são
incontroversas, assim com as violações às normas sanitárias e ambientais
pertinentes em contraponto ao flagrante risco à saúde dos consumidores
munícipes na hipótese de consumo de produto inadequadamente manipulado
desde a origem.
Em primeiro lugar, como bem observado em primeiro grau de
jurisdição, a Lei Federal no 1.283/50, que dispõe sobre a inspeção sanitária e
ambiental dos produtos de origem animal, esclarece em seu art. 2o, “a” que sujeitar-
se-ão à fiscalização “os animais destinados à matança, seus produtos e subprodutos
e matérias-primas”, ato administrativo este que, em conformidade com o art. 3o, “a”
será executado “nos estabelecimentos industriais especializados e nas propriedades
rurais com instalações adequadas para a matança de animais e o seu preparo ou
industrialização, sob qualquer forma, para o consumo”.
Pois bem. Postas tais premissas, exsurge inequívoco que os
funcionários do matadouro municipal utilizam método cruel para abater o
gado bovino (“marretas”), ausente qualquer procedimento de insensibilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
9
prévia do animal em conformidade com a disposição contida no art. 2o, IV da
Lei Estadual no 11.977/2005, que instituiu o Código de Proteção aos Animais e
revogou os arts. 1o e 2o da Lei Estadual no 7.705/92, que estabelece normas
especificamente direcionadas ao abate de animais.
Se não, veja-se a seguinte transcrição:
Artigo 2o- É vedado:
(...)
IV - não propiciar morte rápida e indolor a todo animal
cujo abate seja necessário para consumo;
(...)”
(destaques e grifos nossos)
Neste diapasão, determina expressamente o art. 19 da norma em
comento a obrigatoriedade, “(...) em todos os matadouros, matadouros-
frigoríficos e abatedouros, estabelecidos no Estado, o emprego de métodos
científicos modernos de insensibilização aplicados antes da sangria por
instrumentos de percussão mecânica, por processamento químico, choque elétrico
(eletronarcose) ou, ainda, por outros métodos modernos que impeçam o abate
cruel de qualquer tipo de animal destinado ao consumo”(destaques e grifos nosso)
em contrapartida à vedação expressamente contida no parágrafo único
subsequente quanto ao uso de “marreta” e da picada de bulbo (choupa), bem
como ferir ou mutilar os animais antes da insensibilização.
Na hipótese de descumprimento destas condutas, sujeitam-se os
estabelecimentos às penalidades descritas no art. 47 da Lei Estadual no 11.977/2005,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
10
dentre as quais destacam-se a interdição temporária (art. 47, III) e definitiva (art. 47,
V).
Não é demais aquilatar que também o Decreto Estadual no
39.372/95, que regulamenta a Lei Estadual no 7.705/92, reitera, em seu art. 2o, as
mesmas determinações preconizadas pelo Código Estadual de Proteção aos
Animais, in verbis:
Artigo 2.o - É obrigatório em todos os matadouros, matadouros-
frigoríficos e abatedouros, estabelecidos no Estado de São Paulo,
que destinem seus produtos ao comércio municipal ou
intermunicipal e que se encontrem sob a fiscalização determinada
pelos incisos I e II do artigo 1.° da Lei n.° 8.208, de 30 de dezembro
de 1992, o emprego de métodos científicos e modernos de
insensibilização, aplicados nos animais destinados ao consumo,
antes da sangria.
§ 1.o - A insensibilização prevista no "caput" deste artigo poderá
ser realizada por instrumentos de percussão mecânica, processos
químicos (gás C02), choque elétrico (eletronarcose) ou outros
métodos modernos que impeçam o abate cruel de animais.
(destaques e grifos nossos)
Sem embargo, o enunciado decreto estadual adota os seguintes
conceitos para fins específicos de fiscalização e métodos de abate de animais:
Artigo 4.o - Para fins de cumprimento das disposições contidas neste
decreto, são adotados os seguintes conceitos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
11
I - Matadouro-Frigorífico - é o estabelecimento dotado de
instalações completas para o abate de várias espécies vendidas
em açougue com o aproveitamento dos subprodutos não
comestíveis, possuindo instalações de frio industrial;
II - Matadouro - é o estabelecimento dotado de instalações
adequadas para o abate de quaisquer espécies vendidas em
açougue com ou sem dependências para a industrialização;
III - Abatedouro - e o estabelecimento dotado de instalações para o
abate de aves, suínos com peso máximo de 60 Kg (sessenta
quilogramas), coelhos, ovinos e caprinos;
IV - Animais de consumo - diz-se dos animais de qualquer
espécie destinados a alimentação humana ou de outros animais;
V - Métodos científicos - são todos aqueles processos que
provoquem a perda total da consciência e da sensibilidade
previamente à sangria;
VI - Métodos mecânicos - são aqueles em que pistolas mecânicas
de penetração ou concussão são utilizadas para provocar coma
cerebral imediato;
VII - Métodos elétricos - são aqueles em que aparelhos dotados
de eletrodos são utilizados e provocam a in sensibilização pela
passagem da descarga elétrica pelo cérebro do animal, tornando-
o inconsciente e insensível (eletronarcose);
VIII - Métodos químicos - são aqueles em que o C02 (dióxido de
carbono) e empregado em mistura com o ar ambiental para
provocar a perda de consciência nos animais.
Artigo 5.o - Os métodos científicos e modernos de insensibilização a
que se refere o § 1.° do artigo 2.° deste decreto serão aplicados de
conformidade com a espécie animal a insensibilizar, segundo a
seguinte orientação:
I - os métodos mecânicos são especialmente indicados para o
abate de bovinos, podendo ser empregados no abate de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
12
espécies, como bubalinos, equinos, muares , suínos, caprinos e
ovinos, desde que obedecida a metodologia própria para cada
uma dessas espécies, de acordo com as peculiaridades
anatômicas de localização do cérebro do animal;
II - os métodos elétricos são recomendados para animais com peso
até 200 Kg (duzentos quilogramas), sendo os mais indicados para
insensibilização de aves, podendo, no entanto, ser usado para suínos,
ovinos e caprinos , desde que obedecidas as especificações da
corrente elétrica adequada a cada espécie animal;
III - os métodos químicos são especialmente recomendados para o
abate de suínos.
(destaques e grifos nossos)
Como se infere das transcrições acima, o abate de gado bovino
amolda-se ao disposto no art. 4o, IV c.c. art. 5o, I, e exige a utilização do método
mecânico de insensibilização consistente em pistolas mecânicas de penetração
ou concussão, utilizadas com o intuito de promover dano cerebral imediato no
animal. Todavia, repita-se, o matadouro municipal vale-se de “marretas”,
ocasionando aos animais sofrimento demasiado e desnecessário.
Não é demais aquilatar, outrossim, que também o art. 11 do Decreto
no 39.972/95 estabelece sanção na hipótese de descumprimento do procedimento de
abate, nos seguintes termos: “ A infração às normas de abate de animais mediante
o emprego de métodos científicos e modernos de insensibilização, sem prejuízo de
outras penalidades definidas em lei federal, estadual ou municipal, sujeita o
infrator às seguintes sanções”, consistentes, dentre outras, em suspensão
temporária de sua atividade, até 60 (sessenta) dias, por ato do Secretário de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
13
Agricultura e Abastecimento (IV), bem como a suspensão definitiva de por ato
do Governador do Estado sempre que vislumbradas quaisquer das seguintes
hipóteses (V): “a) reincidência continuada, caracterizada pela ação ou omissão
inicialmente punida; b) dolo, mesmo eventual; c) infração reiterada no período
noturno, em domingo, feriado e dia declarado ponto facultativo estadual; d) danos
permanentes a saúde humana; e) emprego reiterado de métodos cruéis na morte de
animais” (destaques e grifos nossos).
Reitere-se, ao ensejo, que penalidades desse jaez também estão
previstas na supramencionada Lei Federal no 7.789/89 que, como dito alhures,
dispõe sobre a inspeção sanitária e ambiental dos produtos de origem animal:
Art. 2o Sem prejuízo da responsabilidade penal cabível, a infração à
legislação referente aos produtos de origem animal acarretará,
isolada ou cumulativamente, as seguintes sanções:
(...)
IV - suspensão de atividade que cause risco ou ameaça de
natureza higiênico-sanitária ou no caso de embaraço à ação
fiscalizadora;
V - interdição, total ou parcial, do estabelecimento, quando a
infração consistir na adulteração ou falsificação habitual do produto
ou se verificar, mediante inspeção técnica realizada pela autoridade
competente, a inexistência de condições higiênico-sanitárias
adequadas.
(...)
§ 2o A interdição de que trata o inciso V poderá ser levantada,
após o atendimento das exigências que motivaram a sanção.
§ 3o Se a interdição não for levantada nos termos do parágrafo
anterior, decorridos doze meses, será cancelado o registro (art. 7o da
Lei no 1.283, de 1950).
(destaques e grifos nossos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
14
Como sói entrever, a incontroversa utilização de métodos cruéis
para fins de abate de bovinos por si só justifica a interdição do estabelecimento
municipal.
Entretanto - e aqui reside o ponto nodal ao deslinde da
questão-
paralelamente
ao
inequívoco
descumprimento
da
norma
procedimental de abate, não restam dúvidas de que inúmeras irregularidades
ambientais e sanitárias foram constatadas pelos técnicos da Vigilância
Sanitária local, como de fato entrevê-se do indigitado laudo de págs. 42/63.
Diga-se
de
passagem,
aludido
documento
evidencia
o
descumprimento, pelo próprio Município de Estrela D'Oeste, de preceitos
contidos no Decreto-lei no 3.713/2015, que regulamenta a Lei Municipal no
2.729/2014, que por sua vez disciplina o Serviço de Inspeção Municipal.
Mais precisamente, as seguintes posturas municipais foram
olvidadas pelo ente federativo:
a) Manutenção em sistema de tratamento de efluentes (art. 34, X e art. 45);
b) Adequação do piso (art. 34, II);
c) Limpeza periódica de utensílios, pisos, paredes, janelas (arts. 35 e 38);
d) Instalação de telas milimétricas em aberturas ou janelas (arts. 34, XVI e
39);
e) Capacitação profissional de boas práticas de manipulação e construção de
barreira física para lavagem de botas e mãos, sem prejuízo de instalação de
lavador de botas em aço inox e disponibilização de sabonete líquido, papel
toalha, lixeira com tampa e acionamento por pedal (art. 36);
f) Manter apenas objetos que compreendem as atividades empresariais em
todas as instalações prediais (art. 40);
g) Adequar sanitários e vestiários (art. 34, XI e XV);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
15
h) Providenciar todos os equipamentos de proteção individual para os
funcionários e mantê-los limpos (art. 40);
i) Presença de médico veterinário durante todo o período de funcionamento
(art. 53, §3o);
j) Dispor de programa de autocontrole ou boas práticas de fabricação (art.
34, XXII);
k) Adequar superfícies de contato pois apresentam sujidades aparentes (art.
34, IV, VII e XIII);
l) Identificação das caixas para as quais são destinados produtos comestíveis,
não comestíveis ou condenados, além de limpeza e substituição (art. 37);
m) Comprovação laboratorial da água utilizada periodicamente em seus
diferentes parâmetros (art. 34, VIII);
n) Utilização de água quente ou vapor para desinfecção (art. 34, IX);
o) Disponibilização de câmara fria para acondicionamento da matéria-prima
(art. 70) e;
p) Disponibilização de meio de transporte em condições higiênicas e sanitárias
satisfatórias (art. 46 e 53, §4o).
Em sendo assim, outra alternativa não socorreria a esta Corte de
Justiça senão entregar a prestação jurisdicional em conformidade com o pedido.
Tanto é verdade que a jurisprudência não discrepa do entendimento em apreço, a par
do que se entrevê dos arestos adiante colacionados:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBRIGAÇÃO DE FAZER MUNICÍPIO
DE SALESÓPOLIS - Pretensão à condenação do Município à adoção
de medidas visando à instalação e funcionamento adequado de
Centro de Controle de Zoonoses municipal Demanda fundada nas
garantias constitucionais à saúde, bem como à preservação do meio
ambiente, da fauna e proteção dos animais contra maus-tratos ,
dirigidas aos três níveis da Federação (arts. 23, II, VI e VII , 24, VI e
XII, 196 e 225, §1o, VII, da CF, e art. 193, X, da CE)

Regulamentação da questão pela Leis Estaduais 11.977/05 e
12.916/08 e pela Lei Municipal 1.446/05
Ausência de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
16
financeiros não comprovada
Possibilidade de planejamento e
contingenciamento do orçamento neste período - Prazo fixado para
cumprimento razoável Instauração de inquérito civil há mais de
cinco anos Multa diária, contudo, que deve ser reduzida e limitada -
Sentença de procedência Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000387-13.2014.8.26.0523;
Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Salesópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 20/06/2016; Data
de Registro: 21/06/2016)
APELAÇÃO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO. MEIO AMBIENTE E
SAÚDE PÚBLICA. CENTRO DE ZOONOSES. Obrigação de
criação do centro de zoonoses no município de Eldorado e
fiscalização de maus tratos aos animais. Admissibilidade. Cabimento
do controle jurisdicional em relação ao ato discricionário da
administração. Inatividade para o cumprimento da legislação e a
adoção de política pública no tocante à fauna local. Inocorrência de
ingerência do Poder Judiciário na esfera do Executivo. Inteligência
do artigo 11 da Lei Estadual n. 11.977/2005. Precedentes do STF, do
STJ e do TJSP. Parcial procedência dos pedidos mediatos. Reforma
da sentença. "ASTREINTES". Essa providência sancionatória é da
essência da tutela específica e expressa verdadeiro mecanismo de
indução ou indutivo, que serve para influenciar e induzir o
sancionado ao comportamento que dele se espera diante da ordem
judicial, motivo pelo qual deve ser adequado, compatível e
necessário. É o que se extrai da multa fixada, que atua como
promessa de um mal ao sancionado que não cumpre o comando do
ato
judicial.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Conforme
o
entendimento jurisprudencial do STJ, não é cabível a condenação da
parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do
Ministério Público. Aplicação do inciso I do artigo 44 da Lei Orgânica do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
17
Ministério Público. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 0001162-82.2012.8.26.0172; Relator (a): José
Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Eldorado Paulista - Vara Única; Data do Julgamento:
31/08/2016; Data de Registro: 31/08/2016)
(destaques e grifos nossos)
Por derradeiro, de rigor a manutenção da multa diária imposta em
primeiro grau de jurisdição em detrimento do réu.
Com efeito, ressalta-se ser cabível o arbitramento de multa diária,
pelo juiz, ante o descumprimento de decisão judicial, nada impedindo sua imposição
aos entes de direito público.
Além disso, como cediço, a multa não tem natureza reparatória nem
é fixada para fazer com que o devedor a pague e sim para que, por temer sua
imposição efetiva, cumpra a obrigação. Ou seja, a multa tem caráter inibitório.
Todavia, a aplicação da multa não pode transformar-se em fonte de
ganho sem justa causa do credor, de modo que mostrou-se adequada e proporcional
sua fixação em R$ 1.000,00/dia na hipótese de descumprimento, ainda mais se
considerarmos a gravidade das irregularidades incontroversamente constatadas no
matadouro municipal em contraponto ao potencial de dano grave à saúde dos
consumidores locais, como bem aventado na causa de pedir da presente ação civil
pública.
Repita-se: a multa diária, conquanto aplicada com fundamento
precípuo no descumprimento incontroverso de ordem judicial ou caráter inibitório
não pode transformar-se em fonte de ganho sem justa causa do credor, mostrando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001539-50.2019.8.26.0185 -Voto no
18
se, pois, adequada e razoável sua fixação em R$ 1.000,00/dia, como bem fez o
Julgador a quo.
Por conseguinte, outra alternativa não resta a este Relator senão
concluir que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade foram
adequadamente ponderados pelo juiz de primeiro grau quando do arbitramento das
astreintes, não se cogitando de violação ao preceito insculpido no art. 537, §1o, do
CPC.
Em sendo assim, a manutenção da r. sentença que julgou
procedente a ação afigura-se medida de imperioso direito, sequer se cogitando no
caso presente de violação ao princípio da separação de poderes na esteira do art. 23,
da Constituição Federal.
Eventuais embargos declaratórios opostos em face deste acórdão
poderão ser julgados em sessão virtual, consoante o disposto na Resolução no
549/2011, do Órgão Especial desta Corte Bandeirante, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator